Tribunal: TJES
Processo: 0000043-14.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-14.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS PEREIRA BORGE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos por Vinicius Pereira Borge e Francieli Feliciano da Silva contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ambos pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e, ainda, Vinicius Pereira Borge pelo delito de posse de arma de fogo e munições de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes, especialmente quanto à autoria e ao dolo de mercancia, notadamente em relação à recorrente Francieli Feliciano da Silva; (ii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima, sem configuração de bis in idem; e (iii) saber se comporta reforma a sentença no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena e à substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou amplamente comprovada pelos autos de apreensão, laudos de constatação e perícia, diante da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de armas de fogo, munições e apetrechos típicos da traficância.

4. A autoria encontra respaldo firme nos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por provas materiais, sendo idônea a palavra policial quando ausente demonstração de má-fé ou suspeição.

5. A alegação de desconhecimento da droga pela apelante Francieli não se sustenta, pois os entorpecentes foram encontrados em sua posse direta e na residência comum do casal, evidenciando o liame subjetivo entre os agentes.

6. A caracterização do tráfico independe da efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

7. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração mínima de 1/6, mostra-se adequada diante da natureza altamente nociva da cocaína e da vultosa quantidade apreendida, não havendo bis in idem quando tais vetores são utilizados exclusivamente para modular o redutor.

8. Mantida a pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e consideradas as circunstâncias concretas do delito, revela-se correto o regime inicial fixado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

“
1. A palavra dos policiais é meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando harmônica com o conjunto probatório e submetida ao contraditório.

2. A natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas para fixar a fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sem configurar bis in idem, quando não valoradas na pena-base.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º; Lei nº 10.826/03, art. 16,
caput
; Código Penal, arts. 33 e 44.

Jurisprudência relevante citada
:

STF e STJ, entendimento consolidado quanto à validade do depoimento policial e à modulação da minorante do tráfico privilegiado conforme quantidade e natureza da droga.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000043-14.2024.8.08.0028

AP
ELAN
TE
S
: VINICIUS PEREIRA BORGE e FRANCIELI FELICIANO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso
s
de
Apelação Criminal interpost
o
s
p
o
r
VINICIUS PEREIRA BORGE e FRANCIELI FELICIANO DA SILVA
,
manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pela 2ª Vara da Comarca de Iúna, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, bem como VINICIUS pela prática do delito disposto no art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, notadamente quanto à autoria e ao dolo de mercancia, pleiteando a absolvição, especialmente de Francieli Feliciano da Silva, sob o argumento de desconhecimento da droga apreendida. Subsidiariamente, requerem a revisão da dosimetria, com aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, alegando
bis in idem
na valoração da quantidade e natureza dos entorpecentes, além de pleitos relacionados ao regime prisional e à substituição da pena.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos e subjetivos.

Narra a peça acus
atória que:
“(...
)
no dia 27 de fevereiro de 2024, por volta das 18h59min, na Avenida João Rios, s/nº, bairro Centro, neste município de Iúna/ES, os acusados Vinicius Pereira Borge e Francieli Feliciano da Silva guardavam drogas, com a finalidade de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e auto de constatação de substância entorpecente.

Consta, também, que, na mesma data e local acima indicados, o denunciado Vinicius Pereira Borge possuía, no interior de sua residência, arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e auto de constatação de eficiência de arma de fogo. Segundo apurado, os policiais militares receberam informações anônimas de que o acusado Vinicius teria buscado substâncias entorpecentes e armamentos no Estado do Rio de Janeiro, e que realizava o comércio das drogas, utilizando-se de uma motocicleta XRE 300 e um automóvel VW Gol, ambos de cor preta, além de se valer da contribuição de sua companheira Francieli para não levantar suspeitas do intuito criminoso.

Durante o patrulhamento, os militares encontraram a acusada Francieli, próximo a uma padaria, e, durante a abordagem policial, localizaram em poder da denunciada, os seguintes objetos de origem ilícita: um pote plástico, contendo uma porção de substância semelhante a cocaína, pesando aproximadamente 195 (cento e noventa e cinco) gramas, além do valor de R$ 3.710,00 (três mil, setecentos e dez reais) em espécie, ambos no interior da bolsa de Francieli; e a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie, em sua carteira. Após ser indagada, Francieli alegou que os objetos pertenciam ao acusado Vinicius, seu companheiro, momento em que a guarnição foi informada de que o denunciado estava na residência de seus genitores ou na Mercearia próximo à Praça do Quilombo, em Iúna/ES.

Durante o deslocamento até a residência, Francieli autorizou a entrada dos militares, confirmando que existia uma arma de fogo na localidade, pertencente a Vinicius. Após a realização de buscas na residência, os militares encontraram os seguintes armamentos e munições: um revólver, calibre .38, marca Rossi, com numeração W026477, além de um carregador para pistola .9mm, com quatro munições .9mm, CBC, ponta Ogival, em cima de uma cômoda, no quarto de visitas; uma pistola semiautomática .9mm, marca Canik, sem numeração, uma munição .38 NTA, CBC, ponta Ogival, duas munições ponta plana, CBC NTA .38, duas munições CBC SPL .38, ponta Ogival, e cinquenta munições NTA .9mm, CBC, no guarda-roupas do acusado Vinicius, no interior do quarto do casal.

Além disso, no quarto do casal, no interior do guarda-roupas de Vinicius Pereira Borge, os militares encontraram substâncias entorpecentes e materiais ligados ao tráfico ilícito de drogas, com as seguintes características: duas balanças de precisão, uma caixa com pinos para cocaína, sacolinhas plásticas para cocaína, uma tesoura com resquícios de maconha, um pedaço de substância análoga a maconha, pesando cerca de 155 (cento e cinquenta e cinco) gramas, um pedaço de substância análoga a maconha, pesando cerca de 420 (quatrocentos e vinte gramas), um tablete de substância análoga a cocaína com aproximadamente 560 (quinhentos e sessenta gramas) e dois pedaços de haxixe.

Durante as buscas, a guarnição localizou na residência dos acusados, com o auxílio da semovente Mona, as seguintes drogas e objetos: um tablete de substância análoga à cocaína, pesando cerca de 1,010 kg, na lavanderia; cinco pinos de substância análoga a cocaína, no guarda-roupas; além de uma nota de 2.000 (dois mil) guaranis e uma nota de 20 (vinte) pesos.

Os denunciados guardavam múltiplas e grandes quantidades de drogas e outros materiais, em sua residência, com nítido objetivo de vendê-las ou entregar a consumo, além de quantias expressivas de dinheiro em espécie, evidenciando atividade típica de tráfico ilícito de entorpecentes.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU nº 53851479, Termo de Declaração das testemunhas policiais, auto de qualificação e interrogatório dos envolvidos, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, relatório final da autoridade policial, em consonância com os demais elementos de informação contidos nos autos.
Por todo o exposto, ofereço DENÚNCIA em face de VINICIUS PEREIRA BORGE, vulgo “VN”, em razão da prática das condutas criminosas tipificadas no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal Brasileiro e em face de FRANCIELI FELICIANO DA SILVAem razão da prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, em cujas sanções merecem ser condenado.
[...]

Pois bem.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E DA VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL

A Defesa pleiteia a absolvição dos apelantes, sustentando a fragilidade das provas, com especial enfoque na negativa de autoria da ré Francieli. Todavia, o exame minucioso dos autos revela que a condenação está ancorada em elementos de convicção inabaláveis.

A
materialidade
é inequívoca, comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo Químico e pelo expressivo volume de substâncias ilícitas: aproximadamente
1,5 kg de cocaína
, além de maconha, haxixe e insumos (balanças e pinos).

Quanto à
autoria
, a narrativa dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, é coesa e detalhada. Francieli foi flagrada com
R$ 3.700,00
e uma porção de cocaína em sua bolsa. Na residência do casal, a localização de armamento pesado (pistola .9mm e revólver .38) e o estoque de drogas reforçam o liame subjetivo entre os réus.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ e STF) é pacífica ao consolidar que o depoimento de policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, é meio idôneo para fundamentar o édito condenatório. A condição de agente público não retira a credibilidade de suas palavras, cabendo à defesa provar eventual suspeição, o que não ocorreu.

Ademais, insta salientar que para a comprovação do crime de tráfico não se faz imprescindível a realização de atos de mercancia, bastando que o agente pratique uma das 18 condutas constantes no art. 33 da Lei de Drogas.

Portanto, a tese de "desconhecimento" da droga por parte da apelante Francieli não se sustenta diante da realidade fática: a droga estava em sua posse direta e no interior do domicílio comum, onde o casal mantinha o aparato logístico para a mercancia.

As provas do processo demonstram claramente a finalidade de comércio, inviabilizando a desclassificação do crime.

Sendo assim, não há como prosperar a pretensão recursal de absolvição, razão pela qual deve permanecer inalterada a sentença recorrida.

DA DOSIMETRIA: TRÁFICO PRIVILEGIADO E FRAÇÃO DE REDUÇÃO

Subsidiariamente, os recorrentes requerem a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo (2/3), diante da primariedade, bons antecedentes, inexistência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa, com afastamento do bis in idem na valoração da quantidade e natureza da droga.

Embora o juízo de piso tenha reconhecido a primariedade e os bons antecedentes, a fixação da fração de redução em
1/6 (um sexto)
mostra-se irretocável. O legislador conferiu ao magistrado uma margem discricionária para avaliar o
quantum
da redução baseando-se no art. 42 da Lei de Drogas.

No caso em tela, a natureza da droga (cocaína, de alto potencial viciante e nocividade) e a vultosa quantidade (superando 1,5 kg) justificam a aplicação da fração mínima. Tais circunstâncias indicam que, apesar da primariedade técnica, os réus operavam um comércio de escala considerável, o que demanda uma resposta penal mais severa.

Ressalto que não há que se falar em
bis in idem
se a natureza e a quantidade das drogas foram utilizadas apenas na terceira fase da dosimetria (para balizar o redutor do privilégio) e não na fixação da pena-base.

Este entendimento está alinhado com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que permite o uso desses vetores para definir o rigor da minorante.

A aplicação da fração mínima de 1/6 é comumente aceita quando demonstrado a quantidade excessiva de drogas apreendidas.

Deste modo, não há
bis in idem
quando tais elementos são utilizados exclusivamente para a fixação da fração da minorante, e não para majorar a pena-base, entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e seguido por este Tribunal. Ademais, a diversidade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos afastam a ideia de traficância ocasional, legitimando a redução em patamar mínimo.

DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Mantida a pena definitiva acima de 04 anos e considerando a gravidade concreta das circunstâncias (apreensão de armas e expressiva quantidade de drogas), o regime inicial fixado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos estão em plena consonância com os artigos 33 e 44 do Código Penal,
bem como com
a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
C
ONHE
Ç
O
dos recursos e a eles

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.